Tribunal: CARF
Processo: 11065.721352/2014-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2021-12-21

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11065.721352/2014-78
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-005.780 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
19 de outubro de 2021
Recorrente
MATRIZARIA PAQUITO LTDA. - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2010
NULIDADE DA DECISÃO. FALTA DE APRECIAÇÃO RAZÕES
RELEVANTES DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Apresentando o julgador com clareza os fatos e elementos de convicção que
entendeu suficientes e relevantes para a conclusão do julgador, não se pode
exigir que se manifeste sobre cada detalhe da impugnação.
A omissão que se traduz em cerceamento de defesa é aquela em que o órgão
julgador deixa de se manifestar sobre um dos pedidos, ou, rejeitando um
pedido, não se pronuncia sobre argumento que, individualmente considerado,
seja, suficiente para justificar o acolhimento.
No caso, não ocorre nenhuma dessas situações, isso porque a decisão recorrida
se manifestou sobre fatos e argumentos que entendeu relevantes.
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL. INTERPOSIÇÃO DE PESSOA.
É cabível a exclusão do Simples Nacional quando ocorre interposição de
pessoa entre empresas que possuem formalização distinta, mas agem
comercialmente como uma única sociedade, estabelecidas no mesmo local,
constituídas por sócios com parentesco de 1a grau, dividindo receitas e
despesas de forma a simular duplicidade e distinção organizacional e de
patrimônio.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza - Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11065.721352/2014-78
Fl. 322
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.780 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.721352/2014-78

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Bianca Felicia Rothschild,
Rafael Taranto Malheiros, Lucas Esteves Borges, Marcelo Jose Luz de Macedo e Heitor de
Souza Lima Junior (Presidente).

Relatório
Trata o presente de recurso voluntário em face de acórdão da DRJ que julgou
improcedente a manifestação de inconformidade do contribuinte, para manter a exclusão do
Simples Nacional, nos termos da ADE, em virtude de constituição de empresa por interpostas
pessoas.
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião do
julgamento de primeira instância, a seguir transcrito, complementando-o ao final:
A contribuinte acima qualificada foi excluída do Simples Nacional, com efeitos
retroativos a 1o de julho de 2007, conforme Ato Declaratório Executivo de no 05, de
1o/07/2014 da SEORT/DRF-NHO (fls. 203), tendo em vista a Representação para
Exclusão do Simples Nacional (fls. 02-14) e o Despacho Decisório (fls. 204-207), por
ter ocorrido interposição de pessoa, nos termos da Lei Complementar 123/2006 e
Resolução CGSN no 94/20116.
Cientificada em 21/07/2014 (AR, fls. 210), apresentou manifestação de inconformidade
em 19/08/2014 (fls. 212-224), alegando, em síntese, após historiar os fatos:
a) preliminarmente, que o ADE só pode produzir efeitos após prévia manifestação da
contribuinte;
b) requereu a unificação deste processo de exclusão do Simples Nacional com o
processo lavrado contra a Matrizaria Igrejinha, processo no 11065.721269/2014-07, no
qual apresentou impugnação tempestiva instruindo-a com prova documental, ainda
pendente de julgamento, vez que os fatos e elementos de convicção são os mesmos aqui
tratados. Assim, invocando o art. 9o, § 1o do Decreto no 70.235/1972, requereu o
apensamento deste processo naquele, principal, sendo este decorrente, pois se discute se
a impugnante é interposta da Matrizaria Igrejinha; e a fim de racionalizar o
procedimento e sobretudo evitar decisões contraditórias;
c) aduziu que a exclusão baseou-se no inciso IV do art. 29 da LC no 123/2006 que
tipifica a constituição de empresa por interposta pessoa, prática vulgarmente conhecida
como constituição de empresa por meio de sócio “laranja”, qualificada no âmbito do
direito civil como simulação. No caso, a causa da exclusão seria então aquela que se
costuma chamar doutrinariamente de simulação por interposição que, conforme a
doutrina de Douglas Yamashita possui duas característica: (i) a pessoa interposta está no
meio de duas pessoas ligadas diretamente por um negócio, sem possuir neste negócio
um interesse pessoal; e (ii) a função da pessoa interposta é ocultar o verdadeiro
contratante, que, por algum motivo, não quer aparecer;
d) afirmou que não foi constituída em nome de interposta pessoa, mas por seus
verdadeiros proprietários e com observância de todos os requisitos de constituição
válida da pessoa jurídica, tais como registro e arquivamento na Junta Comercial; os
empresários que compõem a sociedade estão diretamente ligados ao negócio, possuindo
interesse pessoal no empreendimento (fabricação de matrizes de injetados para
calçados), ou seja, não existe a figura do “sócio oculto” ou da pessoa interposta,
“laranja”, “testa de ferro”, pelo contrário, trata-se dos reais proprietários da pessoa
jurídica;
e) asseverou que o procedimento realizado pela fiscalização sob pretexto de que se
trataria de uma dissimulação não encontra suporte legal na legislação, vez que o
Fl. 323
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.780 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.721352/2014-78

parágrafo único do art. 116 do CTN, que poderia sustentar tal procedimento, está na
dependência da edição de uma lei ordinária;
f) além do mais, continuou, a simulação não se confunde com a elisão fiscal, pois nesta
há contrato lícito, sendo certo que a simulação não se presume, pelo contrário, um ato
ou negócio jurídico deve ser presumido verdadeiro enquanto não se demonstre a sua
simulação;
g) os atos praticados não o foram para tentar mascarar outra realidade (a existência de
uma só pessoa jurídica), não havendo nenhuma anormalidade na constituição das
empresas, que existiam efetivamente. Se fosse para evitar a tributação a que estariam
sujeitas caso registrassem mão-de-obra como se fosse sua, bastaria que as empresas
contratassem empresas informais que empregam, em geral, mão-de-obra que trabalha
sem vínculo empregatício, já que o intuito, segundo a fiscalização, era sonegar as
contribuições previdenciárias. Ou seja, os elementos trazidos não são suficientes para
autorizar a simples presunção de que a Matrizaria Paquito não passava de mera empresa
interposta da autuada e consoante acórdãos do Conselho de Contribuintes, cujas
ementas transcreveu, dispondo que havendo dúvida razoável o julgador deverá decidir a
favor do acusado (Ac. CSRF/01-05.095, 1a Turma, Rel. Cons. Marcos Vinícius Neder
de Lima, j. 18/10/2004);
h) as alegações de que suas despesas operacionais eram suportadas pela empresa
autuada não correspondem à realidade, pois sempre assumiu efetivamente os riscos do
empreendimento econômico, bem como pela juntada das demonstrações contábeis
depreende-se que Matrizaria Paquito efetivamente existia e exercia atividade industrial,
praticando atos válidos e eficazes, efetuando operações com terceiras empresas
(clientes), não existindo qualquer registro de prestação de serviços à autuada (Matrizaria
Igrejinha), o que contraria a alegação fiscal de que foi constituída especialmente para
fornecer mão-de-obra para a autuada.
Também comprava matéria prima (insumos) utilizados na fabricação de seus produtos, e
registrava no Ativo Imobilizado as depreciações dos bens patrimoniais; possuindo
relógios de ponto próprios, comprovando que seus empregados jamais estiveram sob o
mesmo comando;
i) examinando-se as fotos colacionados pela fiscalização pelo Google Maps, observa-se
que é possível inferir os motivos pelos quais a fiscalização equivocadamente concluiu
que as atividades eram executadas no mesmo local; é compreensível, até certo ponto,
mas os fatos foram coletados a partir de um cenário modificado, pois a Matrizaria
Paquito encerrou suas atividades no ano de 2011, sendo que o prédio foi depois
demolido, consoante se vê dos restos da construção. Além do mais, inexiste vedação
para que duas ou mais empresas operem no mesmo complexo industrial, conforme já
decidiu o Conselho de Contribuintes (Ac. 103-23358, rel. Paulo Jacinto do Nascimento,
j. de 201/2008);
j) a legislação não veda o relacionamento comercial entre parentes, sendo que a filha do
Sr. Ivandir José Manica, a sócia Natália Barater Manica, possuui apenas 33,3% do
capital social, inexistindo provas de que as sócias Margarete Antunes Silva e Janete de
Oliveira Vargas seriam apenas “sócias aparentes”;
k) a comparação entre o faturamento e o custo de mão-de-obra não pode ser motivo para
negar a existência de fato de uma pessoa jurídica;
l) a contratação da defendente pela Matrizaria Igrejinha não representa qualquer
ilegalidade ou simulação, pois se a intenção fosse essa, os trabalhadores teriam apenas
sido transferidos, evitando-se custos com as rescisões contratuais;
m) não procede a alegada relação de dependência com a empresa Matrizaria Igrejinha,
vez que a impugnante encerrou suas atividades porque vinha enfrentando dificuldades
financeiras, embora não se possa negar certo vínculo afetivo entre os sócios das
empresas, não procedendo a alegação de “caixa único”, fundada em meras ilações. Por
fim, requereu o efeito suspensivo do ato de exclusão; o apensamento destes autos ao
processo 11065.721269/2014-07 para racionalizar o procedimento e evitar decisões
Fl. 324
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.780 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.721352/2014-78

contraditórias; e que seja acolhida a manifestação reconhecendo a insubsistência do
ADE no 05/2014.
Juntou cópia os documentos de fls. 225 e seguintes..
Naquela oportunidade, a Turma da DRJ julgou a manifestação de inconformidade
improcedente, em Acórdão que restou assim ementado:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2010
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL. INTERPOSIÇÃO DE PESSOA.
É cabível a exclusão do Simples Nacional quando ocorre interposição de pessoa entre
empresas que possuem formalização distinta, mas agem comercialmente como uma
única sociedade, estabelecidas no mesmo local, constituídas por sócios com parentesco
de 1a grau, dividindo receitas e despesas de forma a simular duplicidade e distinção
organizacional e de patrimônio.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresenta
recurso voluntário, sem juntada de novos documentos, pugnando pelo provimento, onde renova
seus argumentos iniciais.
É o relatório.

Voto
Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos pressupostos regimentais de admissibilidade,
portanto, dele conheço.
Exclusão do SIMPLES Nacional
Conforme relatado, a exclusão da Contribuinte do Simples Nacional teve como
fundamento a hipótese prevista nos incisos IV e VIII, §1o, do artigo 29 da Lei Complementar no
123/2006:
Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006
Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-se-á
quando:
[...]
IV - a sua constituição ocorrer por interpostas pessoas;
Preliminarmente, sustenta a Recorrente que a decisão recorrida é nula, por
cerceamento do direito de defesa, aduzindo que há manifestação expressa da DRJ apenas e tão
somente quanto às preliminares arguidas, deixando de enfrentar questões de mérito suscitadas na
Manifestação de Conformidade; que limitou-se a transcrever doutrinas e repisar o voto do relator
do processo no 11065.721.269/2014-07, no qual sequer é parte e, portanto, não pode produzir
defesa contra os fatos lá deduzidos.
Fl. 325
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-005.780 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.721352/2014-78

Penso que não prosperam seus reclamos.
Verificando o v. Acórdão recorrido e a peça de defesa inicial apresentada, há
expresso enfrentamento das alegações de mérito suscitadas. Há de se reconhecer também que o
fato de terem sido adotadas razões de direito ventiladas em um terceiro processo, não implica em
cerceamento do direito de defesa, até porque não há necessidade de serem lá contraditadas,
bastando que o faça neste.
Estabelece o art. 31 do Decreto 70.235/1972:
Art. 31. A decisão conterá relatório resumido do processo, fundamentos legais,
conclusão e ordem de intimação, devendo referir-se, expressamente, a todos os autos de
infração e notificações de lançamento objeto do processo, bem como às razões de
defesa suscitadas pelo impugnante contra todas as exigências. (Redação dada pela
Lei no 8.748, de 1993)
De acordo com essa norma, o decisium não pode ignorar os argumentos trazidos
pela parte, porém, tal dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de rebater cada uma das
teses de defesa.
Isso porque o citado artigo 31 deve ser analisado em conjunto com o artigo 59, II,
do mesmo Decreto 70.235/1972, o qual estabelece que são nulas as decisões proferidas com
preterição ao direito de defesa.
Penso que, de uma forma bem resumida, a omissão que se traduz em cerceamento
de defesa é aquela em que o órgão julgador deixa de se manifestar sobre um dos pedidos, ou,
rejeitando um pedido, não se pronuncia sobre argumento que, individualmente considerado, seja,
suficiente para justificar o acolhimento.
No caso, não ocorre nenhuma dessas situações, isso porque a decisão recorrida se
manifestou sobre fatos e argumentos que entendeu relevantes.
Com efeito, não é razoável exigir do julgador que se manifeste expressamente
sobre fatos ou argumentos irrelevantes ao deslinde da causa, para que se cumpra com plenitude a
prestação jurisdicional, bastando que apresente fundamentos suficientes para motivar sua
decisão, como de fato ocorreu no caso que se apresenta.
O STJ vem se manifestando nesse sentido, conforme demonstra os seguintes
julgados:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE
OMISSÃO NO ACÓRDÃO. REEXAME DE PROVA. SÚMULA N°7/STJ.
(...)
3. O não acatamento das argumentações deduzidas no recurso,não implica em
cerceamento de defesa, posto que, ao julgador, cumpre apreciar o tema de acordo com o
que reputar atinente à lide.
4. Não está obrigado o magistrado a julgar a questão posta a seu exame de acordo com o
pleiteado pelas partes, mas sim, com o seu livre convencimento (art. 131, do CPC),
utilizando-se dos fatos, provas, jurisprudência, aspectos pertinentes ao tema e da
legislação que entender aplicável ao caso concreto.
(....)
(STJ — Primeira Turma — Rd Min. José Delgado — Embargos de Declaração em
Agravo Regimental em Agravo de Instrumento no 304.754/MG — DJ 12.02.2001)

Fl. 326
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-005.780 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.721352/2014-78

Pelo exposto, deve ser indeferido o pedido de nulidade.
Ainda em preliminar, aduz que a decisão recorrida referendou procedimento
norma de eficácia limitada, isto é, cuja aplicação está condicionada à regulamentação posterior.
Inserir a norma art. 116 do CTN, paragrafo único.
Sem ingressar no âmago de tal discussão, posto que irrelevante para se aferir se
estamos ou não em hipótese de nulidade, penso que tal discussão não redunda em hipótese de
nulidade.
Eventual desconsideração de atos ou negócios jurídicos praticados com a
finalidade de dissimular a ocorrência do fato gerador do tributo ou a natureza dos elementos
constitutivos da obrigação tributária, tal como descrito no artigo 116 o CTN, é matéria que pode
resultar em cancelamento do ato, mas não em sua nulidade.
Logo, deve ser indeferido o pedido de nulidade.
Por fim, quanto ao requerimento de análise conjunta do presente processo com o
de no 11065.721.269/2014-07, penso que é descabido, primeiro porque essa seção de julgamento
é incompetente para analisar processo que exige verbas previdenciárias; e segundo, que o
julgamento do presente processo não dependente do que for decidido naquele outro.
Quanto ao mérito, suscita a recorrente a ausência de comprovação de constituição
de empresa por interposta pessoa; a ausência de comprovação da alegada
dissimulação/simulação e, nesse item, pontua que da análise das demonstrações contábeis e
demais documentos juntados pela fiscalização no processo no 11065.721.269/2014-07,
depreende-se que a Recorrente existia de fato.
Pois bem.
Por interposta pessoa, temos a prática vulgarmente conhecida de constituição de
empresa por meio de sócio “laranja”, conceituado juridicamente como simulação.
Sobre atos simulados, nos reportamos aos ensinamentos de Silvio Rodrigues
“A simulação é, na definição de Beviláqua, uma declaração enganosa da vontade,
visando produzir efeito diversos do ostensivamente indicado. Negócio simulado,
portanto, é aquele que oferece uma aparência diversa do efetivo querer das partes. Estas
fingem um negócio que na realidade não desejam.”
Encontram-se aí os elementos básicos caracterizadores da simulação, pois nela é
elementar a existência de uma aparência contrária à realidade. Tal disparidade é produto
da deliberação dos contraentes. De fato, a simulação caracteriza-se quando duas ou mais
pessoas, no intuito de enganar terceiros, recorrem a um ato aparente, quer para esconder
um outro negócio que se pretende dissimular (simulação relativa), quer para fingir uma
realidade jurídica que nada encobre (simulação absoluta). Trata-se, portanto, de uma
burla, intencionalmente construída em conluio pelas partes que almeja disfarçar a
realidade enganando terceiros”

Sobre o tema, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais manifestou-se no
seguinte sentido:
“SIMULAÇÃO/DISSIMULAÇÃO – Configura-se como simulação, o
comportamento do contribuinte em que se detecta uma inadequação ou
inequivalência entre a forma jurídica sob a qual o negócio se apresenta e a
substância ou natureza do fato gerador efetivamente realizado, ou seja, dá-se pela
discrepância entre a vontade querida pelo agente e o ato por ele praticado para
Fl. 327
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-005.780 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.721352/2014-78

exteriorização dessa vontade, ao passo que a dissimulação contém em seu bojo um
disfarce, no qual se encontra escondida uma operação em que o fato revelado não
guarda correspondência com a efetiva realidade, ou melhor, dissimular é encobrir o que
é”. (acórdão 10194.771)
Ou seja, simular, no âmbito jurídico, significa aparentar algo que não existe,
devendo, ainda, estar presente o aspecto volitivo, qual seja o intuito de provocar prejuízos a
terceiros.
A autoridade fiscal, ao verificar que o sujeito passivo utilizou-se de simulação
para esquivar-se do pagamento de tributo, tem o dever de aplicar a legislação tributária de acordo
como os fatos efetivamente ocorrem, em detrimento daquela verdade jurídica aparente.
Ives Gandra e Paulo Lucena defendem esta posição, ressaltando que:
No campo do direito tributário, portanto, a verdade material prevalece sobre a estrutura
jurídica de direito privado adotada para encobrir a real intenção das partes, não obstante
esta possa até ser válida, sob o prisma formal (Martins, Ives Gandra da Silva e Menezes,
Paulo Lucena de. Elisão Fiscal, em Revista Dialética de Direito Tributário n° 63,
dezembro de 2000, p. 159)
Caracterizado que a forma jurídica adotada não reflete o fato concreto, o fisco
encontra-se autorizado "a determinar os efeitos tributários decorrentes do negócio realmente
realizado, no lugar daqueles que seriam produzidos pelo negócio retratado na forma simulada
pelas partes " (Amaro, Luciano, ob. cit., p. 233/234).
Esta determinação de efeitos tributários, no âmbito da legislação do Simples
Nacional, impõe que, em sendo constatado que a constituição de pessoa jurídica ocorreu por
interpostas pessoas que não sejam os verdadeiros sócios ou acionistas, tratando-se de ato ou
negócio jurídico simulado, esta pessoa jurídica deve ser excluída do Simples.
Aqui tanto importa se a referidas interpostas pessoas adentraram na sociedade
quando a constituição da empresa ou se ingressaram no transcorrer de sua existência. Verificada
a existência de tais pessoas, deve-se excluir a pessoa jurídica do Simples.
Uma questão a ser analisada, a meu ver, se houve, no procedimento fiscal,
comprovação material da infração e, para tanto, algumas considerações devem ser registrada a
respeito do direito probatório, ou mais especificamente sobre como se chega à comprovação
material de um dado fato, se necessário ao ato de exclusão.
Na busca da verdade material, princípio informador do processo administrativo
fiscal, a comprovação material de uma dada situação fática pode ser feita, em regra, por uma das
duas vias: ou por uma prova única, direta, concludente por si só, ou por um conjunto de
elementos/indícios que, se isoladamente nada atestam, agrupados possuem o condão de
estabelecer a certeza daquela matéria de fato.
Penso não existir hierarquia pré-estabelecida dos meios de prova no âmbito
administrativo (até no judiciário!), sendo perfeitamente possível o estabelecimento da convicção
do julgador, a partir do cotejamento de elementos de variada ordem, desde que, por óbvio,
estejam nos autos. É a consagração da chamada prova indiciária, de largo uso no direito.
Até porque a comprovação fática do ilícito raramente é passível de ser produzida
por uma prova única, isolada; na prática, como se tem visto, ela somente seria possível a partir
de uma confissão expressa do infrator, coisa que dificilmente se terá, por mais evidentes que
sejam os fatos.
Fl. 328
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-005.780 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.721352/2014-78

Sendo no âmbito do direito, e em particular no tributário, permitido, em princípio,
todo meio de prova, ressaltando que neste âmbito (o tributário) predominam a prova documental,
a pericial e a indiciária, é justamente a associação da primeira com a última que se permite
concluir a respeito da correção e validade do lançamento.
Desta forma, as provas indiciárias (indiretas) podem e devem ser instrumentos
coadjuvantes do convencimento do julgador quando da apreciação do conjunto probatório do
processo administrativo fiscal.
Semelhante conclusão chegou Alberto Xavier, em “Lançamento. Teoria Geral do
Ato do Procedimento e do Processo Tributário”, Ed. Forense, 2a ed., 1998, pág. 133, que assim
se pronunciou:
“A questão está em saber se os métodos probatórios indiciários, aí aonde são
autorizados a intervir, são, em si mesmo, compatíveis com o princípio da verdade
material.
Nos casos em que não existe ou é deficiente a prova direta pré-constituída, a
Administração Fiscal deve também investigar livremente a verdade material. É certo
que ela não dispõe agora de uma base probatória fornecida diretamente pelo
contribuinte ou por terceiros; e por isso deverá ativamente recorrer a todos os elementos
necessários à sua convicção.
Tais elementos serão, via de regra, constituídos por provas indiretas, isto é, por fatos
indiciantes, dos quais se procura extrair, com o auxílio de regras da experiência comum,
da ciência ou da técnica, uma ilação quanto aos fatos indiciados. A conclusão ou a
prova não se obtém diretamente, mas indiretamente, através de um juízo de relacionação
normal entre o indício e o tema da prova.
Objeto de prova em qualquer caso são os fatos abrangidos na base de cálculo (principal
ou substituta) prevista na lei: só que a verdade material se obtém de modo direto e nos
quadros de um modo indireto, fazendo intervir ilações, presunções e juízos de
probabilidade ou de normalidade. Tais juízos devem ser, contudo, suficientemente
sólidos para criar no órgão de aplicação do direito a convicção da verdade.”
Esclarece-se que a situação em comento em nada tem relação com o previsto no
artigo 148 do CTN, que se refere à definição da base de cálculo de um lançamento tributário por
meio de técnicas de aferição indireta.
Aqui, o que se deseja é comprovar a existência de uma situação por meio de
provas indiciárias (indiretas), permitindo alcançar a uma conclusão distinta daquela verdade
aparente demonstrada nos atos negociais vistos sob seu aspecto meramente formal.
Feitas estas considerações, vamos ao caso concreto que aqui se tem, analisando-se
os fatos trazidos pelas partes.
Alguns indícios trazidos pela fiscalização merecem destaque:
5. Foram elencados, no processo de representação fiscal, diversos elementos de
convicção, fartamente documentados, os quais são indícios robustos que autorizam
presumir que a empresa Matrizaria Paquito, é interposta de Matrizaria Igrejinha.
Destacamos:
5.1. As empresas têm como endereço, dois números contíguos na mesma rua.
5.2. Fotos tiradas no local, anexadas ao processo, mostram que no número
correspondente ao da Matrizaria Paquito não existe prédio, somente um terreno
utilizado como estacionamento da Matrizaria Igrejinha.
5.3. Foto de satélite, extraída do serviço de pesquisa googlemaps, reforça a
constatação da inexistência de prédio no local.
Fl. 329
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1301-005.780 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.721352/2014-78

5.4. Ambas têm o mesmo objeto social, fabricação de ferramentas.
5.5. O que as diferencia é que, enquanto a Matrizaria Igrejinha é tributada pelo
lucro presumido, a Matrizaria Paquito, no período de 01.07.2007 a 08.09.2011,
quando encerrou suas atividades, era optante do Regime Especial Unificado de
Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional.
5.6. Os quadros societários de ambas as empresas, ao longo do tempo, foram
compostos pelas mesmas pessoas pertencentes aos dois quadros, caso de Ivandir
José Manica, ou de parentes, caso de Natália Barater Manica, filha de Ivandir.
5.7. O fato de as empresas realizarem operações em um mesmo endereço, pode
confundir a identificação do real prestador do serviço.
5.8. No entanto, o comprometimento da Receita Bruta com as Despesas de Pessoal
dá forte indício de que a mão de obra alocada na Matrizaria Paquito busca o
benefício do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e
Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte -
Simples Nacional (notadamente em relação às Contribuições Previdenciárias) em
que pese as operações serem da Matrizaria Igrejinha:
5.9. Enquanto a Matrizaria Igrejinha, nos exercícios 2009 a 2011, faturando de 2,7
milhões a 5,4 milhões, comprometeu 12,1% a 23,9% da receita com Mão de Obra,
a Matrizaria Paquito, com faturamentos de 0,2 a 1,4 milhões, comprometeu, nesta
rubrica, de 52,23% a 97,9%.
5.10. A despesa com mão de obra, comprometendo até o limite da receita da
Matrizaria Paquito, enquanto a Matrizaria Igrejinha atinge alto índice de
produtividade, considerando a confusão do espaço físico e a formação do quadro
societário, isoladamente, é forte indício de simulação.
5.11. Com o final das atividades da Matrizaria Paquito, conforme quadro
elaborado pela fiscalização, dos 46 funcionários demitidos, 33 foram absorvidos
pela Matrizaria Igrejinha.
5.12. Como resultado desta transferência, a Matrizaria Igrejinha, a qual contava
com um quadro de 22 segurados em março de 2011, passou a ter 54 segurados no
mês seguinte.
5.13. Fica bastante claro que as atividades da Matrizaria Paquito eram executadas
para atendimento da clientela da Matrizaria Igrejinha, e com a desativação
daquela, esta absorveu seus empregados.
5.14. Os lançamentos contábeis de ambas as empresas, os quais instruem este
processo, evidenciam a dependência financeira da representada da Matrizaria
Igrejinha, com freqüentes aportes financeiros a título de empréstimo.
5.15. As contrapartidas na contabilidade da Matrizaria Igrejinha, dos empréstimos
efetuados à Matrizaria Paquito, eram contas de despesa desta.
5.16. Na contabilidade da representada, os lançamentos efetuados conduzem à
mesma conclusão, os empréstimos da Matrizaria Igrejinha eram utilizados para
pagamentos de despesas da Matrizaria Paquito.
6. Resulta, do exposto, um panorama bastante claro de interposição: empresas
diferentes administradas pelas mesmas pessoas ou familiares, operando em uma
mesma localização, realizando operações empresariais de mesma natureza, nas
quais uma das empresas, tributada pelo regime do Simples Nacional, tem grande
número de segurados, a ponto de a Mão de Obra comprometer parte substancial
das receitas, e a outra, tributada pelo lucro presumido, tem um quadro bastante
“enxuto”, além de promover constantes aportes financeiros na empresa optante do
Simples.
Fl. 330
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1301-005.780 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.721352/2014-78

Penso que estes fatos, devidamente comprovados, compreendem fortes indícios de
que a empresa Recorrente não é, de fato, de propriedade dos sócios formais, Sras. Margarete
Antunes da Silva e Janete de Oliveira Vargas.
Por outro lado, a requerente não trouxe aos autos nenhum documento que
infirmasse os fatos acima expostos.

Logo, entendo ser procedente a exclusão do simples Nacional em relação ao
sujeito passivo ter sido constituído por interposta pessoa.

Conclusão
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza

Fl. 331
DF CARF MF
Documento nato-digital